Tribunal: TJSP
Processo: 2253984-75.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
r Municipal de Itaporanga n.o 188/23, que dispõe sobre a concessão de gratificações a servidores municipais. Vantagens concedidas de modo genérico e indistinto. Atribuições definidas em portaria. Inadmissibilidade. Doutrina. Violação ao interesse público e às exigências do serviço. Inteligência dos arts. 111 e 128 da CE. Inconstitucionalidade. Ocorrência. Modulação. Inadmissibilidade. Inexistência de razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social. Observação sobre a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé. Precedentes deste C. Órgão Especial.

Pedido procedente, com observação.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2253984-75.2023.8.26.0000; Relator (a): Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 12/06/2024; Data de Registro: 14/06/2024)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Gratificação de Incentivo

Relator(a):

Tasso Duarte de Melo

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

12/06/2024

Data de publicação:

14/06/2024

Ementa:
VOTO No 39124

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Complementar Municipal de Itaporanga n.o 188/23, que dispõe sobre a concessão de gratificações a servidores municipais. Vantagens concedidas de modo genérico e indistinto. Atribuições definidas em portaria. Inadmissibilidade. Doutrina. Violação ao interesse público e às exigências do serviço. Inteligência dos arts. 111 e 128 da CE.

Ementa:
VOTO No 39124

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Complementar Municipal de Itaporanga n.o 188/23, que dispõe sobre a concessão de gratificações a servidores municipais. Vantagens concedidas de modo genérico e indistinto. Atribuições definidas em portaria. Inadmissibilidade. Doutrina. Violação ao interesse público e às exigências do serviço. Inteligência dos arts. 111 e 128 da CE. Inconstitucionalidade. Ocorrência. Modulação. Inadmissibilidade. Inexistência de razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social. Observação sobre a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé. Precedentes deste C. Órgão Especial.

Pedido procedente, com observação.